Tribunal: CARF
Processo: 13370.722268/2020-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela por ele omitida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 26.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. SÚMULA CARF No 230.
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada, não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. SÚMULA CARF No 239.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovada a conduta dolosa do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de fatos geradores por parte da autoridade fazendária a fim de se eximir da tributação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13370.722268/2020-91
ACÓRDÃO
2301-011.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS AURELIO GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 26.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ANÁLISE
INDIVIDUALIZADA. SÚMULA CARF No 230.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722268/2020-91
2
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem
individualizada, não são passíveis de exclusão da base de cálculo do
lançamento efetuado com base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430/1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. IDENTIFICAÇÃO
DO DEPOSITANTE. SÚMULA CARF No 239.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é
suficiente a identificação do depositante.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE.
SÚMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovada a
conduta dolosa do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de
fatos geradores por parte da autoridade fazendária a fim de se eximir da
tributação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida,
rejeitar as preliminares e dar provimento parcial para reduzir o percentual da multa qualificada a
100%.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722268/2020-91
3
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02/14) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF dos anos calendário 2015 a
2017, no qual se apurou:
1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
2) Rendimentos Recebidos a Título de Lucro Distribuído (Real, Presumido Ou
Arbitrado) - Inexistência de Comprovação da Disponibilidade de Lucros a
Distribuir.
3) Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem
Não Comprovada.
Os fatos foram detalhados no Relatório Fiscal integrante do Auto de Infração
(17/66).
A Impugnação apresentada pelo contribuinte (e-fls. 650/698) foi julgada
Improcedente pela 16a Turma/DRJ06 em decisão assim ementada (e-fls. 765/782):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2016, 2017, 2018
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA -
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722268/2020-91
4
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, afastando-se a omissão apenas quando
comprovados os créditos, nos termos da legislação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso II,
da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, inciso I,
da Lei no 4.502/64.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.
Rejeita-se o pedido de realização de diligências quando os documentos
integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e
conseqüente julgamento do feito.
Cientificado do acórdão de primeira instância (e-fls. 786, 838/840), o interessado
interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 787/837) contendo, em apertada síntese, os seguintes pontos:
- Preliminarmente, evoca o princípio constitucional do contraditório e da ampla
defesa e sustenta que a primeira instância não apreciou todos os argumentos de sua Impugnação.
Insurge-se contra o indeferimento do pedido de diligência pelo Colegiado a quo e aduz que sem a
sua realização não se pode concluir sobre a verdade material dos fatos.
- Expõe que foi vítima de denúncia na jurisdição da Delegacia da Receita Federal em
Pelotas e que, de acordo com o Relatório Fiscal, o auditor se utilizou apenas de provas indiciárias
constantes da referida denúncia para efetuar o lançamento tributário. Contesta a negativa de
acesso aos termos da denúncia e suscita a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de seu
direito de defesa.
- Reitera a alegação de sua Impugnação de que houve erro do auditor ao não excluir
do lançamento de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica os valores que já haviam
sido tributados como depósitos bancários sem origem comprovada. Reproduz os demonstrativos
apresentados na sua defesa inaugural para demonstrar o alegado. Entende que o acórdão
recorrido, ao afirmar que os valores foram excluídos com base no que consta do Relatório Fiscal,
não apresentou análise criteriosa e justificativa coerente, ferindo o princípio do devido processo
legal.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722268/2020-91
5
- Afirma que não foi cientificado do Termo de Intimação no 3/2020, que solicitou a
comprovação da origem de parte dos depósitos lançados. Sustenta que a Intimação jamais foi
recebida em seu domicílio fiscal e que desconhece a pessoa que assinou o seu recebimento.
Ressalta que a Súmula do CARF citada pela autoridade julgadora de primeira instância não se
aplica na hipótese de não recebimento no domicílio fiscal do interessado, como ocorreu no caso
dos autos. Acrescenta que o contribuinte não é obrigado a produzir prova de que não recebeu
Intimação no seu domicílio fiscal, cabendo exclusivamente à autoridade lançadora comprovar de
maneira inequívoca que a intimação foi regularmente cientificada nos termos do art. 23, II, do
Decreto no 70.235/72. Pelo exposto, defende a improcedência do lançamento quanto aos
depósitos efetuados no HSBC Bank Multiplo e Caixa Econômica Federal.
- No que tange aos demais depósitos considerados pela autoridade fiscal como
omissão de receitas, afirma que consistem em valores oriundos da empresa Consultoria e
Tecnologia Universal, nome fantasia Zeladora Universal, que já foram tributados como omissão de
rendimentos na pessoa jurídica. Defende que as transferências entre as contas da empresa e de
diretor por si só não caracterizam confusão patrimonial e expõe que o estabelecimento passava
por severas dificuldades financeiras e enfrentava uma quantidade exorbitante de execuções
judiciais, motivo pelo qual os valores provenientes dos contratos não podiam ser mantidos em
caixa em nome da pessoa jurídica.
- Contesta a multa qualificada aplicada no lançamento. Defende que a fraude não
pode ser presumida, devendo ser efetivamente comprovada pela autoridade fiscal, o que não
ocorreu no presente caso. Reapresenta as razões de sua Impugnação sobre o tema.
- Reitera o pedido de realização de diligências junto à Zeladora Universal no sentido
de examinar a documentação comercial, contábil e fiscal da empresa, inclusive obtendo
depoimentos de funcionários e demais pessoas ligadas para fins de comprovação formal e efetiva
de que o autuado não faz parte de sua administração.
- Aponta o efeito confiscatório do tributo, vedado pelo art. 150, IV, da Constituição
Federal.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Deixo de conhecer das alegações sobre o caráter confiscatório do tributo e a ofensa
aos princípios constitucionais em razão do disposto na Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória no julgamento dos Recursos:
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722268/2020-91
6
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Preliminar
Impõe-se observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, a matéria tributável, os elementos de prova
examinados, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram devidamente
identificados no Auto de Infração e no Relatório Fiscal que o integra, não havendo vício que enseje
a sua nulidade.
A autoridade lançadora apontou claramente os fatos que deram origem à autuação,
fornecendo informações suficientes para a perfeita compreensão do sujeito passivo quanto às
infrações que lhe foram imputadas, não se vislumbrando qualquer prejuízo ao seu direito de
defesa.
Relevante acrescentar que somente a impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, inexistindo
cerceamento do direito de defesa do contribuinte quando lhe for concedida a oportunidade de
apresentar documentos e esclarecimentos para afastar a exigência, como ocorreu no presente
caso. É nesse sentido a Súmula CARF no 162, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Também não merece ser acolhida a alegação genérica de que o Colegiado a quo não
teria enfrentado todos os seus argumentos. Verifica-se da leitura do acórdão recorrido que o
Relator analisou as razões da Impugnação e indicou as justificativas para a manutenção do
lançamento, não havendo qualquer omissão no voto condutor a acarretar o cerceamento do
direito de defesa do contribuinte. Vale lembrar que, conforme jurisprudência pacífica deste
Conselho, a autoridade julgadora não está obrigada a rebater todos os argumentos apresentados
pelo sujeito passivo, um a um, quando no voto há fundamentos suficientes para legitimar a
conclusão por ela adotada.
No que tange ao indeferimento do pedido de diligência pela primeira instância,
deve-se esclarecer ao contribuinte que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na
apreciação de provas, podendo determinar a realização de diligências ou perícias quando
entendê-las necessárias e indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o
indeferimento se der de maneira fundamentada, como no caso dos autos (e-fls. 781). É nesse
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722268/2020-91
7
sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF no 163, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
O recorrente sustenta ainda que a autuação se baseou apenas em provas indiciárias
constantes de denúncia junto à Delegacia da Receita Federal em Pelotas e que a negativa de
acesso a esses elementos pela primeira instância enseja a nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento de seu direito de defesa.
Sem razão mais uma vez o interessado.
Resta claro da leitura do Relatório Fiscal que a autuação decorreu da análise dos
extratos bancários apresentados pelo contribuinte e pelas instituições financeiras em que
mantinha conta, devidamente intimadas através de RMF - Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira, e de valores consignados em Declaração de Ajuste Anual, não havendo
nenhuma menção a documentos obtidos por intermédio denúncia contra o fiscalizado. Relevante
salientar nesse ponto que o contribuinte foi diversas vezes intimado a prestar esclarecimentos
quanto às operações que deram origem aos créditos efetuados em suas contas, mas não se
manifestou durante todo o procedimento fiscal.
Por todo o exposto, devem ser afastadas as preliminares suscitadas.

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
No que concerne à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, o
recorrente reapresenta a alegação de sua Impugnação de o auditor incorreu em erro ao não
excluir do lançamento os valores que já haviam sido tributados como depósitos bancários sem
origem comprovada.
O Colegiado a quo, com base nos documentos constantes dos autos e no Relatório
Fiscal integrante do Auto de Infração, assim decidiu (e-fls. 776/777):
Com relação ao suposto erro cometido pela autoridade lançadora, que o
interessado alegou ter ocorrido, destaque-se que a própria autoridade lançadora,
em seu Relatório Fiscal, afirmou que excluiu da relação de depósitos bancários a
serem comprovadas as origens todos os ingressos relativos às empresas Zeladoria
Universal e MG Terceirização de Serviços:
Destacamos que os valores identificados por esta fiscalização que tiveram origem
em contas bancárias de titularidade das empresas Zeladora Universal e MG
Terceirização de Serviços foram excluídos das relações de depósitos para
comprovação da origem pelo fiscalizado, relações constantes dos Termos de
Intimação nos 1, 2 e 3.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722268/2020-91
8
Não foi verificado qualquer lançamento em duplicidade, como asseverou o
defendente. Como exemplo, no ano de 2015, foi considerado como depósito de
origem não comprovada do banco Sicredi, agência 0101, conta corrente 122530, o
valor de R$ 300.000,00, relativo a um TED recebido em 30/12/2015. Na tabela
considerada pela fiscalização como rendimentos auferidos da empresa Zeladora
Universal foram considerados como recebidos os créditos em conta de R$ 500,00,
R$ 520,00, R$ 200,00, R$ 34.450,00, R$ 65.000,00, R$ 33.000,00, que totalizaram
exatamente R$ 133.670,00, como consta da planilha de folha 52. Fica claro que
não houve qualquer lançamento em duplicidade.
Para os outros períodos lançados, também não se constatou a mencionada
duplicidade. Afastada a alegação infundada do ora litigante.
Sem reparos à decisão de primeira instância.
Inicialmente, cabe mencionar que não se vislumbra no acórdão recorrido a ausência
de análise criteriosa e de justificativa coerente como sustenta o sujeito passivo. O voto condutor
ratificou o disposto no Relatório Fiscal e indicou dados concretos extraídos da movimentação
bancária do contribuinte para corroborar a afirmação do auditor de que os valores abrangidos
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica não estavam incluídos nos créditos de
origem não comprovada.
Importante salientar que o contribuinte apontou a duplicidade nos lançamentos
sem identificar individualmente os depósitos bancários que estariam nessa condição, não cabendo
à autoridade julgadora proceder à revisão de todos os valores levantados pela fiscalização para
buscar a duplicidade suscitada. O ônus de comprovar o que alega é do sujeito passivo, cabendo a
ele trazer a sua defesa os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Os depósitos oriundos das contas de titularidade da empresa Zeladora Universal
estão discriminados nas tabelas constantes do item 4 do Relatório Fiscal (e-fls. 31/49). Já os
depósitos considerados de origem não comprovada estão elencados nas tabelas do item 6.1 do
referido documento (e-fls. 54/63). Tendo a autoridade lançadora afirmado que os valores não se
confundem e não tendo o contribuinte indicado especificamente nenhum crédito concomitante,
não há reparos a serem feitos no trabalho fiscal.

Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
A infração tem como fundamento o art. 42 da Lei no 9.430/96, que estabelece uma
presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de comprovação da
origem dos recursos utilizados em depósitos bancários, atenuando a carga probatória atribuída ao
Fisco.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722268/2020-91
9
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Os valores previstos no parágrafo 3o, inciso II, foram alterados pelo art. 4o da Lei no
9.481/97:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do §3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
De acordo com o art. 42, caput, da Lei no 9.430/96, é imprescindível que o
contribuinte comprove, mediante documentação hábil e idônea, que os valores creditados em
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722268/2020-91
10
suas contas não constituem rendimentos tributáveis. Trata-se de presunção legal relativa, que
transfere o ônus da prova para o sujeito passivo. Assim, diante da falta de comprovação da
origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários, tem a autoridade fiscal o dever de
considerar tais valores tributáveis e omitidos na Declaração de Ajuste Anual, efetuando o
lançamento do imposto correspondente. É nesse sentido a Súmula CARF no 26, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de
07/06/2018:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
No que concerne aos valores levantados, o art. 42, §3°, da Lei no 9.430/96 exige que
os créditos sejam analisados de forma individualizada para efeito de determinação da receita
omitida, cabendo ao contribuinte demonstrar, através de documentos hábeis e idôneos, a exata
correlação entre os depósitos efetuados e a origem dos recursos utilizados. É esse o
entendimento consolidado na Súmula CARF no230, de observância obrigatória por seus
Conselheiros:
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada,
não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com
base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Importante destacar que a comprovação da origem dos recursos deve contemplar
não somente a procedência, mas também a natureza dos créditos efetuados. Isso se fundamenta
no fato de que, para se submeter os depósitos de origem comprovada às normas de tributação
específica, conforme preceitua o art. 42, §2o, da Lei no 9.430/96, faz-se necessário verificar se os
valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física. Não sendo possível
determinar a natureza dos valores depositados, estes são simplesmente considerados receita
omitida. O ônus da prova em contrário, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o sujeito
passivo.
Saliente-se nesse ponto que a simples indicação do depositante não é suficiente
para a comprovação da origem dos créditos em discussão, conforme já pacificado por este
Conselho através da Súmula CARF no 239, de adoção obrigatória no julgamento dos Recursos:
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.
No caso concreto, o recorrente reitera a alegação de sua Impugnação de que não
foi cientificado do Termo de Intimação no 3/2020, que solicitou a comprovação da origem de parte
dos depósitos lançados, não podendo prevalecer o lançamento quanto aos referidos créditos.
Não assiste razão, contudo, o interessado.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722268/2020-91
11
Como já pontuado na decisão recorrida, o Termo de Intimação no 3 (e-fls. 598/604)
foi devidamente recebido em 28/07/2020 no domicílio tributário eleito pelo contribuinte,
conforme Aviso de Recebimento - AR (e-fls. 646/647), consulta ao sistema de rastreamento (e-fls.
605) e confirmação da Central de Atendimento aos Clientes dos Correios (e-fls. 607/608). O
endereço indicado no AR é o mesmo em que foram recebidas todas as intimações realizadas no
curso do procedimento fiscal (e-fls. 67/70, 557/569, 570/574, 647/648) e foi apontado pelo
próprio interessado na Impugnação e no Recurso Voluntário apresentados (e-fls. 653, 789).
Cumpre ressaltar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto no
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF
no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, ainda que o autuado desconheça a pessoa que assinou o recebimento do
Termo de Intimação no 3/2020, a ciência permanece válida para fins do disposto no art. 42 da Lei
no 9.430/96, ao contrário do que sustenta em sua defesa.
Também não merece ser acolhida a alegação de que todos os demais depósitos
considerados pela autoridade lançadora como omissão de receitas pertencem à empresa Zeladora
Universal, haja vista que o contribuinte não juntou à sua defesa nenhum elemento de prova capaz
de demonstrar que os valores a serem justificados teriam apenas transitado em suas contas.
Como já pontuado neste voto, a correlação entre os depósitos efetuados e a origem dos recursos
utilizados deve ser feita de forma individualizada, mediante a apresentação de provas inequívocas
para cada um dos valores lançados, não sendo suficiente a simples alegação de que os créditos
pertenciam a terceiros. O entendimento acima exposto encontra-se consolidado na Súmula CARF
no 32, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Multa Qualificada
Extrai-se do Auto de Infração que a autoridade fiscal aplicou a multa qualificada de
150% prevista no art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/07,
vigente à época do lançamento. Relevante reproduzir algumas considerações constantes do
Relatório Fiscal em tópico específico sobre o tema (e-fls. 65/66):
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722268/2020-91
12
Em relação aos depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, infração
descrita no item 2 deste relatório, foi apurado o seguinte:
- o vultoso valor da omissão de receita apurada, que foi de R$ 2.444.413,04 em
2015, de R$ 2.860.925,56 em 2016 e de R$ 3.474.061,37 em 2017;
- o fato de, em momento nenhum, mesmo após ser reintimado, o fiscalizado
apresentou qualquer manifestação sobre a origem dos valores
depositados/creditados nas contas correntes de sua titularidade;
- a reincidência da infração de omissão de receita por três anos-calendário.
No que diz respeito à infração descrita no item 3 deste relatório, o fiscalizado
declarou em DIRPF valores não tributáveis recebidos referentes à distribuição de
lucros e dividendos, valores esses recebidos de empresa da qual é o responsável
legal e que vinha apresentando declarações de INATIVIDADE desde o ano de 2000
Como responsável legal da empresa de onde se originou a distribuição, por certo,
tinha conhecimento da situação de INATIVA da empresa.
Os fatos descritos na infração do item 4 deste relatório indicam que o fiscalizado
era sócio oculto da empresa Zeladora Universal, CNPJ no 73.406.217/0001-70,
havendo, entre outros fatos relatados, confusão patrimonial demonstrada através
do fluxo de valores entre as contas bancárias de titularidade da citada empresa e
as contas de titularidade do fiscalizado.
Desse fluxo, permaneceram, nos três anos-calendários fiscalizados, de forma
reiterada valores à disposição do fiscalizado, valores que não foram declarados
em DIRPF, conforme as tabelas constantes dos itens 4 e 6.3 deste Relatório.
Assim, de acordo com todo o exposto neste relatório e, agora, trazido de forma
resumida neste item, aplicamos às infrações de que trata este Relatório Fiscal a
multa de 150% prevista no inciso II do artigo 957 do RIR/1999, Decreto no
3.000/1999, vigente à época das infrações apuradas.
Os fatos descritos neste tópico e ao longo deste Relatório Fiscal indicam a
intenção dolosa do contribuinte de suprimir suas obrigações tributárias.
Na mesma esteira foi o entendimento do Colegiado a quo, que manteve a
qualificação da multa no julgamento de primeira instância. Vale destacar o seguinte trecho do
voto condutor (e-fls. 778/779):
Como se verifica, o dolo é “animus”, vontade de querer o resultado, ou assumir o
risco de produzi-lo. É elemento subjetivo.
Entende-se que esse "animus", vontade de querer o resultado, ou assumir o risco
de produzi-lo, ficou evidenciado e provado nos autos, pois, durante os anos
calendário de 2015 e 2017 o autuado deixou de oferecer à tributação
rendimentos tributáveis vultosos, mediante utilização de contas-corrente
bancárias e mediante inclusão de lucro distribuído inexistente em sua declaração
de ajuste anual.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722268/2020-91
13
Os atos praticados pelo autuado demonstram o propósito deliberado de impedir
ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador, obtendo como resultado a redução do montante do tributo devido,
materializando a hipótese prevista no art. 71 da Lei n.o 4.502, de 1964.
Observa-se que não se trata de atos isolados, mas reiteradamente praticados pelo
autuado com expressivos valores omitidos. O sujeito passivo informou em sua
declaração de ajuste anual como rendimentos isentos lucros distribuídos
inexistentes no valor de R$ 250.000,00, os quais nem contestou de forma pontual.
Ainda, movimentou em suas contas bancários a grande quantia de R$
8.779.399,97. Também, transitaram em suas contas correntes valores da empresa
Zeladora Universal, que, considerando os ingressos e saídas entre o contribuinte e
a empresa, ainda rendeu ao impugnante o vultoso valor de R$ 3.681.346,48.
Não se omite valores tão expressivos, reiteradamente, de forma eventual, sem
qualquer intenção de sonegar impostos.
Com efeito, os fatos narrados e comprovados nos autos demonstram a conduta
reiterada, sistemática e consciente do contribuinte objetivando a não tributação de uma parte
significativa de seus rendimentos. Tal prática revela evidente ação dolosa tendente a impedir ou
retardar o conhecimento da ocorrência de fatos geradores pela autoridade fazendária,
enquadrando-se perfeitamente nas hipóteses legais para a qualificação da multa de ofício.
Não se trata, portanto, de um fato isolado, mas de omissão de rendimentos com
intuito doloso por três anos consecutivos, não cabendo a aplicação da Súmula CARF no 25 evocada
no Recurso Voluntário.
Apesar de todo o exposto, tendo em vista a nova redação do art. 44 da Lei no
9.430/96 dada pela Lei no 14.689/23 e considerando o disposto no art. 106, II, “c”, do CTN,
entendo que a multa qualificada aplicada no lançamento deve ser reduzida ao percentual de
100%.
Lei no 9.430/96
Art. 44. [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
CTN
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722268/2020-91
14
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Diligência
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte reitera o pedido de realização de
diligências junto à empresa Zeladora Universal para exame de sua documentação comercial,
contábil e fiscal e obtenção de depoimentos de funcionários com o intuito de comprovar que ele
não fazia parte de sua administração.
Não merece ser acolhido, contudo, o pleito do interessado. As diligências têm
como objetivo firmar o convencimento do julgador a respeito de um assunto, não se prestando a
produzir provas de responsabilidade do autuado.
Além disso, é importante ressaltar que houve procedimento fiscal deflagrado na
referida pessoa jurídica concomitantemente com o efetivado junto ao contribuinte, conforme
explicitado pela autoridade lançadora neste processo (e-fls. 50), não havendo motivo para que a
empresa seja diligenciada nesta fase processual com a finalidade de contrapor as razões do
auditor. Vale lembrar que o contribuinte foi diversas vezes intimado durante o trabalho
investigativo da fiscalização, mas não forneceu qualquer esclarecimento quanto aos valores
creditados em suas contas pela empresa.
Concluo, por conseguinte, que já constam dos autos todos os elementos
necessários à solução do presente litígio, mostrando-se desnecessária a realização de diligência.
Como já pontuado, ela tem como finalidade elucidar questões comprometidas e não produzir
provas em favor do sujeito passivo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares
suscitadas e dar-lhe parcial provimento para aplicar a retroação da multa qualificada prevista no
art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de
100%.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722268/2020-91
15

Fl. 862
DF CARF MF
Original